Tribunal: STJ
Processo: 0000629-70.2015.4.03.6129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968496 - SP (2025/0218204-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILMAR RODRIGUES ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ELEANDRO VANDERLEI JARDIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de crime previsto no
-A, § 1o, inciso I, do Código Penal. Em
art. 334
sede de apelação, o regime inicial foi alterado para o semiaberto, mantendo-se a pena de 2
anos e 1 mês de reclusão.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
§ 3o, do Código Penal,
art. 33,
pleiteando a fixação do regime inicial aberto. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de
origem com fundamento na Súmula no 7, STJ. Posteriormente, o agravo em recurso
especial foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as razões do recurso especial e pleiteou a
submissão do recurso ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a existência de uma
circunstância judicial desfavorável justificam a fixação de regime inicial mais gravoso,
mesmo quando a quantidade de pena aplicada permitir regime menos severo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51642281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f2e09c8-9827-450f-9b07-6faebe90fb61

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de
regime inicial mais severo, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula no 83, STJ, que impede o
conhecimento de recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
8. O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação
de regime inicial mais severo, mesmo quando a quantidade de pena aplicada permitir
regime menos gravoso.
2. Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.268/SP, Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 999.664/SP, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51642281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f2e09c8-9827-450f-9b07-6faebe90fb61

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968496 - SP (2025/0218204-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILMAR RODRIGUES ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ELEANDRO VANDERLEI JARDIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de crime previsto no
-A, § 1o, inciso I, do Código Penal. Em
art. 334
sede de apelação, o regime inicial foi alterado para o semiaberto, mantendo-se a pena de 2
anos e 1 mês de reclusão.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
§ 3o, do Código Penal,
art. 33,
pleiteando a fixação do regime inicial aberto. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de
origem com fundamento na Súmula no 7, STJ. Posteriormente, o agravo em recurso
especial foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as razões do recurso especial e pleiteou a
submissão do recurso ao colegiado.
Documento eletrônico VDA51642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: f63609d5-1497-454b-89fe-059a63e4b7fb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a existência de uma
circunstância judicial desfavorável justificam a fixação de regime inicial mais gravoso,
mesmo quando a quantidade de pena aplicada permitir regime menos severo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de
regime inicial mais severo, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula no 83, STJ, que impede o
conhecimento de recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
8. O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação
de regime inicial mais severo, mesmo quando a quantidade de pena aplicada permitir
regime menos gravoso.
2. Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.268/SP, Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 999.664/SP, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: f63609d5-1497-454b-89fe-059a63e4b7fb

Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR RODRIGUES
ANDRADE contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial interposto
em face do acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no artigo 2o do
Decreto-Lei n.o 399 /68 c/c artigo 334-A, à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, em regime fechado, entretanto, no dispositivo da sentença constou a pena de 2
(dois) anos e 1 (um) meses de reclusão (fls. 1002-1009). Em sede de apelação defensiva, a
sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça, alterando, de ofício, a capitulação jurídica
para a constante no
-A, § 1o, I, do CP, o regime inicial de cumprimento para o
art. 334
semiaberto e, por fim, constando que a condenação de Gilmar foi de 2 (dois) anos e 5
(cinco) meses de reclusão (fls. 1214-1230). Embargos de Declaração acolhidos para manter
a condenação do recorrente à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) meses de reclusão, vedando
que a defesa tenha reforma em seu prejuízo no seu próprio recurso (fls. 1275-1281).
A defesa interpôs recurso especial para, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegar violação ao
§3 do Código Penal,
art. 33,
requererendo a fixação do regime inicial aberto (fls. 1306-1314). O Tribunal de Justiça
inadmitiu o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 1335-1343).
A defesa apresentou agravo em recurso especial (fls. 1356-1361).
Sobreveio a decisão de fls. 1410-1413 em que o agravo em recurso especial
restou conhecido para não conhecer do recurso especial.
No regimental (fls. 1429-1434), o agravante pugna pela submissão do recurso ao
crivo do Colegiado, bem como repisa as razões trazidas no recurso especial.
É o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido.
Trago a fundamentação da decisão atacada (fls.1411-1413):

Tendo em vista os argumentos apresentados pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade
da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
A questão posta no recurso especial refere-se ao regime
inicial fixado pela origem, mais gravoso que a quantidade de pena
Documento eletrônico VDA51642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: f63609d5-1497-454b-89fe-059a63e4b7fb

que restou condenado o recorrente. Defende que a reincidência não
poderia ser suficiente para agravar o regime inicial de cumprimento,
ante a "entendimento jurisprudencial" diverso.
O acordão recorrido entendeu, em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que a reincidência justifica a fixação de
regime inicial mais gravoso que o da quantidade de pena fixado.
Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL
FECHADO.
ABRANDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na identificação do regime inicial de cumprimento de
pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o
magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às
diretrizes do
do Código Penal. |Além disso, na hipótese de
art. 33
condenação por crime de tráfico de drogas, consoante o
da
art. 42
serão consideradas com preponderância a
Lei n. 11.343/2006,
natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade
e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais
do
do Código Penal.
art. 59
2. A reincidência permite a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do
§ 2o do
do Código Penal, haja vista que os demais regimes de
art. 33
cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos
condenados não reincidentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.000.268/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025 , DJEN de 7/7/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO OU
A REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O

DA

ART.
28

PRESENÇA
DE
ELEMENTOS
LEI
N.
11.343/2006.
SUFICIENTES DA CONDENAÇÃO. REGIME. REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o
de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. A pretensão absolutória ou desclassificatória, a toda
evidência, não cabe ser examinada na via eleita, por demandar
Documento eletrônico VDA51642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: f63609d5-1497-454b-89fe-059a63e4b7fb

ampla incursão nos elementos probatórios, o que não se coaduna
com os estreitos limites do habeas corpus.
3. Nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal,
art. 33,
o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade
da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). No caso
concreto, o quantitativo de pena e a reincidência autorizam a
manutenção do agravante no regime inicial mais gravoso.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 999.664/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.

Deve ser acrescentado ainda que, além da reincidência, restou
valorado negativamente uma das circunstâncias judiciais, qual seja:
circunstâncias do crime, o que, juntamente com a reincidência, reafirma a
possibilidade de adoção de regime mais gravoso do que o cabível apenas
em razão da quantidade de pena aplicável. Vejamos:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que
se pleiteava a fixação de regime inicial aberto e a conversão da pena
corporal em restritiva de direitos, para condenado à pena de 8 meses
e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no
c/c o
ambos do Código Penal.
art. 331,
art. 61,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
reincidência, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto e a
conversão da pena corporal em restritiva de direitos, mesmo quando
o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
4. A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada
adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial
desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de
regime mais gravoso.
5. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial
mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de
Documento eletrônico VDA51642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: f63609d5-1497-454b-89fe-059a63e4b7fb

direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A reincidência e a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais
severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o; 44, III;
59.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC
180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis
Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
(AgRg no HC n. 996.135/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

Verifico, portanto, que o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n.
83, STJ, segundo a qual "[n]ão se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos do
parágrafo único, inciso II, alínea
art. 253,
a, do RISTJ.

Verifica-se assim que o acórdão atacado, fixou o regime inicial mais gravoso do
que a quantidade de pena aplicado em razão da reincidência do recorrente e de uma
circunstância judicial desfavorável, estando assim em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, aplicando-se o óbice da Súmula no 83, STJ, conforme precedentes citado na
decisão agravada.
A decisão merece ser mantida, não tendo o agravante trazido elementos para
infirmar os fundamentos nela lançados.
Ante o exposto,
agravo regimental.
nego provimento ao
É o voto.
Documento eletrônico VDA51642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: f63609d5-1497-454b-89fe-059a63e4b7fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0218204-5
AREsp 2.968.496 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006297020154036129 6297020154036129
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILMAR RODRIGUES ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GILMAR RODRIGUES ANDRADE
AGRAVADO
: ELEANDRO VANDERLEI JARDIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOÃO CLAUDOMIRO PETRAZZINI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILMAR RODRIGUES ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ELEANDRO VANDERLEI JARDIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551560542029845@
2025/0218204-5 - AREsp 2968496 Petição : 2025/0085110-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:02:03
Código de Controle do Documento: 16CB260D-C835-4D67-9503-81F62FE02E76